Tribunal: TJDFT
Processo: 0752207-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752207-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELIANE CARRARA RIBEIRO CARAM RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, JOSÉ CARVALHO FREITAS SOBRINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE HERDEIROS COMO ADQUIRENTES. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO. VALOR DA CAUSA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas contra a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais que visam à retificação de escritura pública de compra e venda de imóvel, para incluir os filhos herdeiros como coproprietários e afastar a exigência de novo ITBI. As partes recorreram visando, a autora, à procedência dos pedidos iniciais, e a requerida, à readequação do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação da parte autora deve ser conhecida à luz do princípio da dialeticidade; (ii) definir se é cabível a retificação judicial da escritura para incluir os herdeiros como adquirentes do imóvel, com isenção de ITBI; (iii) estabelecer se o valor da causa deve ser readequado para refletir o conteúdo econômico do pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação da parte autora preenche os requisitos formais e impugna os fundamentos da sentença, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. O pedido de inclusão dos filhos como adquirentes do imóvel não configura mera retificação, mas verdadeira modificação do negócio jurídico, que exige nova manifestação de vontade, novo instrumento e, consequentemente, nova tributação. 5. A escritura original foi lavrada apenas em nome da autora, que compareceu ao ato sozinha, não havendo erro material ou formal do tabelionato, mas ausência de prova robusta de que os herdeiros também participaram da aquisição. 6. A autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do CPC, não sendo possível, assim, a retificação pretendida sem novo negócio jurídico. 7. A retificação postulada tem conteúdo econômico correspondente a 50% do valor do imóvel (R$ 1.265.000,00), razão pela qual o valor da causa deve ser corrigido nos termos do art. 292, II, do CPC. 8. Tendo a apelação da autora sido desprovida, cabível a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação da autora desprovida. Apelação do cartório provida. Tese de julgamento: 1. A impugnação da sentença nos moldes exigidos pelo princípio da dialeticidade é suficiente para viabilizar o conhecimento da apelação. 2. A inclusão de terceiros como adquirentes de imóvel após a lavratura da escritura pública não configura erro material sanável por retificação, mas modificação do negócio jurídico, que exige novo ato e está sujeita à tributação. 3. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico do pedido, sendo adequado à fração patrimonial cuja titularidade se pretende modificar. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 291; 292, II e § 3o; 373, I; Lei no 6.015/1973, arts. 212 e 213. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779056, 0731836-43.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJe 14.11.2023; TJDFT, Acórdão 0723312-57.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe 20.09.2022. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, asseverando necessidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais em demandas que envolvam a Fazenda Pública, especialmente quando não há condenação pecuniária direta e o proveito econômico é inestimável ou irrisório, segundo o Tema 1.255/STF; b) artigo 1.247 do Código Civil, ao argumento de prevalência da verdade real sobre a formalidade registral. Assevera ser suficiente para a retificação, a demonstração da desconformidade entre o registro e a realidade, sem exigência de prova de culpa ou erro do serventuário; c) artigos 212 e 213, ambos da Lei 6.015/1973, por ofensa às normas que disciplinam a retificação de registros públicos, ao impor requisitos não previstos em lei para a correção do assento registral; d) artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto entende ser incorreta a aplicação das regras do ônus da prova, ao exigir da parte autora a demonstração de erro do serventuário, fato que não constitui requisito legal para a retificação, ignorando a prova produzida sobre a desconformidade do registro; e) artigos 34 e 110, ambos do Código Tributário Nacional, ante a inexistência de novo fato gerador do ITBI, pois a retificação da escritura pública não constitui transmissão onerosa, mas apenas ato declaratório, sendo indevida a exigência de novo imposto, sob pena de bis in idem; f) artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, sustentando infringência ao princípio da legalidade tributária, ao criar obrigação sem fato gerador previsto em lei; g) artigos 291 e 292, inciso II, ambos do CPC, por haver equívoco na majoração do valor da causa, desconsiderando o real proveito econômico perseguido, que corresponde ao valor do ITBI indevido e não, ao valor patrimonial do imóvel, impondo ônus processual desproporcional. Em contrarrazões, há pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, § 8o, do CPC, 1.247 do CC, assim como 34 e 110, ambos do CTN. Isso porque “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Impende ressaltar que a respeito dos honorários, o órgão julgador apenas assentou: “Ficou claro nos autos que o negócio formalizado na escritura pública possui valor definido, tanto que o objetivo da ação é a retificação desse instrumento para incluir novos adquirentes, que passariam a ter direito a 50% do imóvel. Nesse sentido, embora o proveito econômico nem sempre seja fácil de calcular em determinadas ações judiciais, essa dificuldade não se aplica ao presente caso, onde o valor correspondente à pretensa retificação escriturária corresponde a 50% do valor inscrito naquele instrumento público, portanto, claramente estimado” (ID 75266359). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais e elementos fáticos e probatórios, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do especial lastreado na suposta ofensa aos artigos 212 e 213, ambos da Lei 6.015/1973, 291, 292, inciso II, e 373, inciso I, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso dos autos, o pedido autoral não trata de mera retificação de erro material, mas de modificação do negócio jurídico, com inclusão de novos adquirentes, ausentes no momento da celebração da escritura, ou seja, se trata de uma modificação substancial, e não de simples correção formal. No presente caso, a autora pretende incluir seus filhos como adquirentes de 50% do imóvel, o que não ocorreu no momento da assinatura da escritura, tendo apenas ela figurado como compradora. A alteração, portanto, configura nova aquisição e não mera retificação. Ademais, como ficou patente nos autos, somente compareceram ao cartório o vendedor e a autora/apelante, quanto tiveram a oportunidade de ler e assinar, como de fato assinaram, a escritura pública de compra e venda sem qualquer apontamento da existência de outros compradores, razão pela qual conclui-se que o negócio jurídico foi realizado somente entre o vendedor e a compradora (apelante). Desse modo, ao contrário do alegado pela autora/apelante, não se trata de simples erro material que demanda mera correção do tabelionato ou ainda do registrador de imóveis (...). O que busca a autora/apelante impacta em substancial alteração do negócio jurídico, o que exige decisão judicial, com produção probatória, observância do contraditório e do devido processo legal, dada eventual divergência dos interesses (...). A parte autora não se desincumbiu do seu ônus em produzir tal prova (...)” (ID 75266359). Igualmente o inconformismo não merece seguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 150, inciso I, da CF, pois não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igual teor: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025. Por fim, quanto ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027